Tribunal: STF
Processo: RHC 228584
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alecio Fabiano Monteiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO INDIGNO PERANTE O JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE CONTATO VISUAL COM OS JURADOS. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 11. ART. 563 DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    2. A declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, tendo em vista a adoção, ao que tudo indica, pelo juízo processante, das medidas necessárias para resguardar a sessão plenária, razão pela qual se verifica que a posição física dos acusados durante o ato não configurou qualquer prejuízo para a defesa. 



    3. Ademais, rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias em relação à ausência de prejuízo– como pretende a defesa – demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 784.628 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, “reformar o v. acórdão ora guerreado, declarando-se o prejuízo concreto sofrido pelo Paciente, diante do juízo condenatório decorrido da impossibilidade de o Paciente poder olhar e ser interrogado de forma direta para o Corpo de Jurados, tudo para que a ordem a Sessão Plenária seja anulada”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI MANTIDA PELO TJES. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. ILEGALIDADE DO POSICIONAMENTO DO RÉU PERANTE OS JURADOS. ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. ORGANIZAÇÃO FÍSICA DO PLENÁRIO LEGITIMAMENTE PROCEDIDA PELO JUIZ-PRESIDENTE TENDO POR BASE AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU ALEGADO E NÃO COMPROVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP (PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte recorrente.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    Com efeito, é cediço que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    Dessa forma, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, tendo em vista a adoção, ao que tudo indica, pelo juízo processante, das medidas necessárias para resguardar a sessão plenária, razão pela qual se verifica que a posição física dos acusados durante o ato não configurou qualquer prejuízo para a defesa.



    No mesmo sentido foi o parecer ofertado pela Procuradoria Geral da República, do qual destaco os seguintes trechos (grifei):



    12. Como se vê – fato não impugnado pelo recorrente – o Juiz determinou o posicionamento da cadeira dos acusados “de modo levemente inclinada para a Defesa”, não havendo o alegado impedimento de os acusados olhassem para os seus julgadores e fossem vistos por eles. A veracidade de que as cadeiras foram colocadas apenas um pouco inclinada pode ser vista no próprio desenho feito pelo recorrente em sua petição de recurso, às fls. 2633, onde se vê claramente que os acusados não ficaram impedidos de ver os jurados.



    [...]



    15. Com efeito, ao contrário do que afirmou o recorrente, não se vislumbra qualquer vício ou ilegalidade que justifique a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. A alocação física do recorrente no plenário não configurou constrangimento ilegal e tampouco resultou em prejuízo à sua defesa, tratando-se apenas de cautela e boa dose de prudência do magistrado na condução da sessão de julgamento diante das circunstâncias específicas do caso.



    16. É importante lembrar que a organização física do plenário do Júri constitui atribuição do Juiz-Presidente visando garantir a segurança de todos os presentes na sessão de julgamento, além de assegurar o bom desempenho e a regular fluência dos trabalhos, não se podendo subestimar o ambiente de tensão que inegavelmente sempre está presente nos julgamentos sujeitos ao Tribunal do Júri. 



    [...]



    18. Assim, o péssimo histórico do recorrente poderia de fato intimidar o corpo de jurados e por via de consequência influenciar indevidamente a convicção do Conselho de Sentença, motivo pelo qual o seu posicionamento em plenário afigurou-se escorreito, disso não resultando qualquer vício ou legalidade. 



    19. Ademais, é pacífica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o eventual reconhecimento de nulidade (relativa ou absoluta) pressupõe a comprovação do prejuízo efetivamente suportado pela parte, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu na espécie. 



    Desse modo, conforme bem ressaltado pelo parecer da Procuradoria Geral da República, não observo comprovado, na espécie, prejuízo imposto ao exercício da defesa, tendo em vista que a determinação do Juiz presidente do posicionamento da cadeira dos acusados “de modo levemente inclinada para a Defesa” não impediu que os acusados olhassem para os seus julgadores e fossem vistos por eles. 



    Com efeito, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente